Tribunal: TJMT
Processo: 0013232-47.2010.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013232-47.2010.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO RENATO ARRUDA DE MORAIS - CPF: 864.917.841-34 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (AGRAVANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO -
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO SIMPLES – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial nº 1.578.526/SP).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO
APELO
(198) 0013232-47.2010.8.11.0002

AGRAVANTE:
BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO:
SEBASTIAO RENATO ARRUDA DE MORAIS

Processo origem:
Ação Ordinária de Readequação e Restituição de Valores Pagos Indevidamente c.c Pedido Tutela Provisória de Evidência nº 1011329-42.2019.8.11.0002, na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo Interno oposto por BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL de decisão monocrática que negou provimento ao recurso do banco para manter a sentença que afastou a tarifa de avaliação e determinou a restituição na forma simples.

Ratifica as teses postas na Apelação, notadamente quanto à validade e legalidade das taifas pactuadas no contrato firmado entre as partes, especialmente a cobrança da tarifa de avaliação, na quantia de R$194,00.

Ao final, pede o provimento do recurso para manter a cobrança da tarifa de avaliação de bens.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno oposto por BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL de decisão monocrática que negou provimento ao recurso do banco para manter a sentença que afastou a tarifa de avaliação e determinou a restituição na forma simples.

No que toca as tarifas bancárias, a decisão recorrida assim salientou:

“(...)

E
mbora prevista a tarifa de avaliação do bem no pacto, não se verifica que a cobrança corresponde a um serviço efetivamente prestado, máxime porque a instituição financeira não colacionou laudo de avaliação do veículo usado, a fim de demonstrar a efetiva contraprestação pela cobrança, conforme orientação tirada do Recurso Repetitivo REsp n. 1.578.553 que definiu as teses paradigmas. Assim, mantém-se a r. sentença porquanto não há justificativa para a cobrança dessa tarifa. (...).”

Desse modo, em que pese à existência da tarifa e a assinatura do agravado no campo padronizado do pacto, não fora colacionado o laudo de vistoria, com data e detalhes da avaliação do bem para demonstrar a efetiva contraprestação pela cobrança.

A respeito, a jurisprudência:

“APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Recurso da instituição financeira.
Tarifa de Avaliação, única considerada ilegítima no caso em apreço
. Confirmada a ilegitimidade da cobrança diante da não comprovação da efetiva prestação do serviço. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJSP, Apelação Cível nº 1019450-05.2020.8.26.0003, j. em 13.09.2021, Relator Décio Rodrigues). (g.n)

Assim, nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021